Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-55.2020.8.05.0056
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000344-55.2020.8.05.0056 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PROCURADORIA GERAL EMBARGADA: MARIA DO CARMO GOMES FONSECA Advogado(s): JANICLEIA DE SOUZA SOARES, MARIA ELISA PIRES PAIVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. OMISSÃO CONFIGURADA. TETO REMUNERATÓRIO. TEMA 975 DO STF. EXCLUSÃO DE PARCELAS TRANSITÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. ACOLHIMENTO INTEGRAL. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária para reconhecer o direito de servidora aposentada à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, com fixação de critérios de correção monetária, juros e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há: (i) omissão quanto à aplicação do teto remuneratório na base de cálculo da indenização; (ii) omissão quanto à exclusão de parcelas indenizatórias e transitórias da base de cálculo; e (iii) omissão quanto à compensação de valores eventualmente já pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Configura-se omissão sanável por embargos de declaração a ausência de pronunciamento expresso sobre a incidência do teto remuneratório na base de cálculo da indenização, matéria objeto de precedente vinculante do STF (Tema 975 - RE 1.167.842/SP). 4 - Segundo a tese firmada pelo STF, a natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida quanto ao valor total da indenização, mas o teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor mensal, equivalente à remuneração do servidor no momento da aposentadoria. 5 - A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração da servidora quando em exercício, excluindo-se as parcelas transitórias. 6 - Configura omissão a ausência de ressalva expressa quanto à dedução de valores eventualmente já pagos pela Administração, medida que se impõe em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.167.842/SP, Tema 975. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000344-55.2020.8.05.0056, sendo parte embargante ESTADO DA BAHIA e parte embargada MARIA DO CARMO GOMES FONSECA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02